Tribunal: STF
Processo: RE 999435
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 17.302/2021, 17.979/2021, 18.230/2021, 18.469/2021, 18.600/2021, 18.780/2021 e 18.854/2021
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e outros interpuseram recurso extraordinário, com base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho concluiu inviável, considerada a ordem constitucional, o exercício unilateral, pelo empregador, da demissão em massa, a qual, por integrar o ramo do direito coletivo do trabalho, não constitui direito potestativo, no que exigida a participação do sindicato representante dos trabalhadores na defesa dos interesses perante a empresa. Assentou a distinção em relação à dispensa individual – artigos 1º, incisos III e IV; 5º, inciso XXIII; 6º; 8º, incisos III e VI; e 170, incisos III e VIII, da Lei Maior. 
    Em 22 de março de 2013, o Supremo reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 638 –, em acórdão assim resumido:
    CONTRATO DE TRABALHO – ROMPIMENTO – NEGOCIAÇÃO COLETIVA – EXIGÊNCIA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL VERIFICADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da necessidade de prévia negociação coletiva com o sindicato dos trabalhadores para dispensa dos empregados em massa. 
    Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de Aeronaves, Equipamentos Gerais Aeroespacial, Aeropeças, Montagem e Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer, aludindo ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Lei Maior e artigo 7º, inciso IX, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados de 19 a 26 de fevereiro de 2021, objetivando a apreciação em sessão por videoconferência. Afirma o interesse em realizar sustentação oral.
    Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, por meio da petição/STF nº 17.979/2021, pretende, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, o deferimento do pedido de destaque. Articula com a necessidade de proceder à sustentação oral, ante a importância da controvérsia. 
    Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A – EMBRAER e Eleb Equipamentos Ltda., com a petição/STF nº 18.320/2021, sustentam se revelar adequada a mudança na sistemática do julgamento virtual, visando o debate aprofundado sobre o tema. 
    O Procurador-Geral da República, mediante petição/STF nº 18.469/2021, discorrendo sobre a matéria de fundo, destaca a importância do debate amplificado, considerado o possível impacto nas relações de trabalho, sob a óptica social e econômica, do pronunciamento final do Tribunal. 
    Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem, Confederação Nacional da Indústria, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, Automobilísticas e de Autopeças, de Material Elétrico e Eletrônico, de Informática e de Empresas de Serviços de Reparos, Manutenção e Montagem do Estado da Bahia – STIM BAHIA e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, Automobilísticas e de Autopeças, de Material Elétrico e Eletrônico, de Informática e de Empresas de Serviço de Reparos, Manutenção e Montagem de Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus e Santo Amaro, Bahia – STIM CANDEIAS E REGIÃO, postulam a redesignação do julgamento virtual para o telepresencial. 
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: “Os votos que não proferi!”. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais fez-me acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Aprecia-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o eletrônico. Já houve a inclusão em calendário de julgamentos, devendo os Ministros pronunciarem-se.
    A par desse aspecto, eventual sustentação oral deve observar o disposto no artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019 do Supremo, incluído pela Resolução nº 669/2020. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator